Tribunal: TJDFT
Processo: 0711283-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN E DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva do Detran e Distrito Federal, para declarar e transferir a responsabilidade de débitos relativos ao veículo objeto de compra e venda entre a autora e a ré Cristiane.
2. Consoante se verifica dos autos, a autora, no ano de 2011, realizou a venda do veículo à ré Cristiane, tendo esta deixado de realizar a transferência perante o departamento de Trânsito, bem como aquela não comunicou a venda ao Detran, nos termos do art. 134, do CTB. Assim, as multas, encargos e impostos continuaram a serem lançados em nome da antiga proprietária, razão pela qual pleiteia na inicial que o Distrito Federal e o Órgão de Trânsito transfiram o veículo para o nome da adquirente, bem como a responsabilidade por todos os débitos posteriores à tradição.
3. Dessa forma, o processo não poderia ser extinto, sem resolução do mérito, mas apenas, em caso de eventual reconhecimento das suas ilegitimidades passivas, excluídas as partes, porquanto a Ré/Recorrida Cristiane, que também se encontra no polo passivo, possui relação jurídica com a Autora/Recorrente e deve ter o mérito analisado. Ademais, o DF e o Detran, concordam com a tese da Autora/Recorrente e pugnam pela sua permanência no processo, o que deve ser considerado, ante a aplicação da Teoria da asserção.
4. Desse modo, ante a nulidade verificada e a impossibilidade de julgamento por esta Turma Recursal, o que ocasionaria supressão de instância, mister a anulação da r. sentença, para o regular andamento do processo.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para anular a sentença. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.